Tribunal: TCU
Processo: 006.283/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Auditoria realizada na Petrobras com o objetivo específico de fiscalizar a regularidade no planejamento e na gestão da aquisição e do fornecimento dos equipamentos críticos ultra pesados e de grandes dimensões  UHOS (ultra heavy over size) e da logística relacionada ao seu transporte, incluindo os impactos nas unidades de processo do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) pelo atraso no fornecimento desses equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada na Petrobras com o objetivo específico de fiscalizar a regularidade no planejamento e na gestão da aquisição e do fornecimento dos equipamentos críticos ultra pesados e de grandes dimensões - UHOS ( ultra heavy over size ) e da logística relacionada ao seu transporte, incluindo os impactos nas unidades de processo do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) pelo atraso no fornecimento desses equipamentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c o art. 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Aldo Hugo Hayama, considerando inexistente o nexo de causalidade entre sua conduta e as irregularidades reportadas neste processo relativamente à Gestão do Empreendimento Comperj; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos demais responsáveis ouvidos em audiência, aplicando-lhes, individualmente, com amparo no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 268, inciso III, do Regimento Interno desta Casa, multa nos valores individuais indicados na tabela abaixo, exceto em relação ao Sr. Jansem Ferreira da Silva, falecido em 2022: Responsável Valor da multa Heyder de Moura Carvalho Filho R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) Jairo Luís Bonet R$ 70.000,00 (setenta mil reais) João Paulo Pinto Pereira R$ 10.000,00 (dez mil reais) José Eduardo Loureiro R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Laura Lopes de Oliveira R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Teresinha de Almeida Maia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das respectivas notificações, para que cada um dos responsáveis acima mencionados comprove perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da quantia que lhe compete ao Tesouro Nacional, sendo que, na hipótese de pagamento da multa após a data de vencimento ora fixada, o valor da apenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do dia seguinte ao do término do prazo estabelecido, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. determinar à Petrobras, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não atendidas as notificações, desconte da remuneração dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional e na forma estabelecida pela legislação pertinente, o valor das multas imputadas; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis em epígrafe e, em complemento ao subitem 9.7 do Acórdão 1791/2015-TCU-Plenário , à Petrobras e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, remetendo, ainda, a esse órgão legislativo cópia do Relatório e do Voto que fundamentam o presente decisum e esclarecendo aos demais destinatários que o inteiro teor desta decisão e das aludidas peças que a fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso requerido, esta Corte de Contas poderá fornecer as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.7. considerar atendidas pela Petrobras as determinações objeto do subitem 9.2 do Acórdão 1791/2015-TCU-Plenário , assim como o pedido de informações formulado no subitem 9.3 daquele mesmo decisum ; 9.8. com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 36, caput , da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, apensar os presentes autos em definitivo ao TC- Processo 006.981/2014-3 .